Tribunal: TJBA
Processo: 8044627-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044627-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIENE SOUSA SANTOS Advogado(s): ANA CATARINA MEIRA CONOR DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Indeferimento de audiência híbrida por razões estruturais da unidade judiciária de primeiro grau. Poder discricionário do magistrado na condução do processo. Inexistência de cerceamento de defesa. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação pelo rito comum, indeferiu pedido de realização de audiência de instrução em formato híbrido, fixando-a exclusivamente de forma presencial. A agravante justificou a solicitação com base na residência temporária de sua única advogada no exterior, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste a legalidade da decisão judicial que indefere a realização de audiência de instrução em formato híbrido, diante de dificuldades estruturais locais e com base no poder de condução do processo pelo juiz. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015 do CPC comporta interpretação mitigada, conforme fixado pelo STJ no Tema 988, sendo cabível agravo de instrumento quando a urgência evidenciar a inutilidade do julgamento em apelação. 4. A realização de audiência por videoconferência, prevista no art. 236, §3º, do CPC, não confere direito absoluto à parte quanto à forma do ato, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 139, I e II, do CPC, decidir pela modalidade mais adequada à realidade da unidade judiciária. 5. A Resolução CNJ nº 354/2020, com redação da Resolução nº 481/2022, reforça o poder discricionário do magistrado ao estabelecer a forma de realização da audiência. 6.A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, baseada em instabilidade recorrente da internet na unidade jurisdicional, o que comprometeria a regularidade e efetividade do ato processual. 7.A impossibilidade de comparecimento presencial da advogada, única patrona da parte, não constitui impedimento absoluto, sendo possível o substabelecimento a outro advogado, prática comum e legítima que preserva os direitos da parte. 8. Destarte, considerando que o entendimento firmado na decisão atacada teve alicerce em fundamentos específicos atinentes à realidade vivenciada na unidade judiciária de primeiro grau, revelando o escopo de preservar e garantir a efetividade do ato processual, não se vislumbra supedâneo para reforma da decisão vergastada. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044627-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIENE SOUSA SANTOS e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.